Tribunal: TJSP
Processo: 1002352-30.2023.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

FRAUDE. Autor que alega que foi vítima de golpe perpetrado por duas mulheres, que acabara de conhecer, que tiveram acesso ao seu aparelho celular e documentos pessoais. Não se verifica nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo narrado na petição

Ementa:
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

FRAUDE. Autor que alega que foi vítima de golpe perpetrado por duas mulheres, que acabara de conhecer, que tiveram acesso ao seu aparelho celular e documentos pessoais. Não se verifica nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo narrado na petição inicial. Culpa exclusiva da vítima, na forma do art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. O fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores. Culpa exclusiva da vítima, o que afasta por completo a responsabilidade do requerido. Sentença mantida. Recurso não provido.